Tribunal: TJMT
Processo: 1006728-87.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006728-87.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), C. SACHET & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.477.517/0001-64 (AGRAVANTE), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), HELENA SONDA SACHET - CPF: 733.998.411-91 (AGRAVANTE), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), CARMO SACHET - CPF: 584.587.439-49 (AGRAVANTE), BRUNA LAIS FERREIRA SACHET - CPF: 042.749.811-26 (AGRAVANTE), CLAUDIR SACHET - CPF: 502.703.899-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIR SACHET - CPF: 502.703.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — AFASTADA.

Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
C. Sachet & Cia Ltda. – EPP, Helena Sonda Sachet, Bruna Laís Ferreira Sachet
e
Carmo Sachet
, contra decisão que deu provimento ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. 166959665 – fls. 4).

Asseguram que “
somente após a verificação de mais uma perda de prazo, eis que o agravado também deixou o prazo transcorrer, concernente ao Id. 103013256, sem nada manifestar, acarretou na sentença de Id. 106872453, que extinguiu o feito por abandono da parte, contudo, fora, de toda sorte, a fazenda devidamente intimada em todas as oportunidades
”.

Asseveram que “
a sentença que extinguiu o feito está escorreita, devendo ser observado no presente caso que, a comunicação por meio eletrônico, desde que viabilizado o acesso à íntegra dos autos, é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive da Fazenda Pública, de acordo com o artigo 9º,
§
1º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o artigo 183,
§
1º do CPC, não devendo este E. TJMT convalidar tantas perdas de prazo, por inércia do ente público
”.

Requerem a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 171598189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 161278821 – fls. 1/4).

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários. [...]. (Id. 143002230).

Em decisão monocrática proferida na data de 4 de maio de 2023, dei provimento ao recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução (
Id. 166959665 – fls. 1/4)
.

Todavia, discordam os agravantes, a apontar que, “
a Fazenda deixou os autos em estado de inércia, não sendo crível ser dada uma segunda chance para que, novamente, incorra a Fazenda na mesma conduta, fazendo com que os autos se tornem ad eternum
” (Id. 169227690 – fls. 2),
pelo que deve ser extinta a execução, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que para
se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,
é i
mprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

[...]
Se parte exequente não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, inadequada a extinção da demanda por abandono.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0009621-11.2009.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 11 de outubro de 2022). [sem negrito no original]

[...] O executivo fiscal pode ser extinto, sem resolução de mérito, por não ter o exequente atendido ao comando judicial,
somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 485, inciso III e §1º, do CPC.
[...] (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000056-03.2014.8.11.0053, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 4 de outubro de 2022) [sem negrito no original]

Pois bem.

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito de natureza tributária, no montante de R$ 129.309,46: cento e vinte e nove mil, trezentos e nove reais e quarenta e seis centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 2015713, Id. 161276834 - fls. 4), em que a inicial foi protocolada em 13 de julho de 2015 (Id. 161276834) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 24 de julho do mesmo ano (Id. 161276835).

Após a efetiva citação dos agravantes (Id. 161270035 e Id. 161270037), foram opostas exceções de pré-executividade (Id. 161278781), as quais foram rejeitadas (Id. 161278781 – fls. 1/5).

Posteriormente, foi requerida pela Fazenda Pública a “
realização de consulta de dados de eventuais veículos de propriedade da parte executada, por intermédio do sistema Renajud
” (Id. 161278811).

O pedido foi indeferido na data de 11 de agosto de 2022 em razão de que “
compete a ela postular no Juízo da recuperação judicial a penhora de bens
” (Id. 161278815).

Por conseguinte, no dia 4 de novembro de 2022 determinou-se a intimação do agravado para manifestar nos autos, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil (Id. 161278819).

A ciência da intimação da Fazenda Pública foi registrada em 10 de novembro de 2022 (Processo Judicial Eletrônico nº 1006728-87.2019.811.0003, Primeira Instância, Id. 18335766) e o prazo decorreu sem manifestação.

Todavia, sem que houvesse nova intimação pessoal para suprir a falta, em cinco (5) dias, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 161278820).

Assim, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023